Tribunal: TJBA
Processo: 8002425-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002425-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAIARA NERY DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE ITAMAR XAVIER NORONHA NETO

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DA SILVA SOUZA, MARIANA DE ASSIS CASCIANO NORONHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 25% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Demonstrada a alteração da situação econômica do alimentante, com vínculo empregatício formal e percepção de salário compatível.

2. Evidenciada a necessidade de majoração dos alimentos, com fundamento no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

3. Preenchidos os requisitos previstos nos arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil.

4. Reforma da decisão agravada para fixar os alimentos provisórios em 25% dos rendimentos brutos, descontados apenas IR e INSS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.º 8002425-72.2025.8.05.0000
, em que é agravante,

A. L. N. N.,
menor impúbere, representado por sua genitora,
Mariana Nery dos Santos
, e agravado
, José Itamar Xavier Noronha Neto.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça